Tribunal: TJES
Processo: 5004306-85.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004306-85.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: JEAN GOMES CRAUSO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004306-85.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE
: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RECORRIDO
: JEAN GOMES CRAUSO, THAISLAYNE NOBRE DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos materiais e de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, entendo que, em se tratando de estacionamento privado, a responsabilidade da empresa é objetiva e, ao causar um dano no patrimônio do usuário, ou até mesmo ao próprio usuário, exsurge o dever de indenizar por danos materiais e até morais, dependendo das circunstâncias do fato.

(3). No caso em tela, demonstram os Recorridos terem imediatamente diligenciado junto à administração do supermercado para notificar quanto ao sinistro ocorrido, ao passo que a Recorrente não apresentou nenhum elemento que desconstitua o direito alegado pelo consumidor (sobretudo filmagens dos circuitos internos de segurança referentes ao momento indicado pelo Recorrido), tudo a corroborar a verossimilhança da narrativa autoral, merecendo, por isso, adequada reparação quanto aos prejuízos experimentados.

(4). Não merece reparos a r. sentença no que se refere aos danos materiais, fixados em consonância com os prejuízos suportados pelo consumidor (vide notas fiscais anexadas aos autos), tampouco no capítulo relativo aos danos morais, arbitrados em patamar adequado diante das peculiaridades do caso concreto, da gravidade do caso, da capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)